Tribunal: TJES
Processo: 0000794-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-09.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LOPES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. ENTENDIMENTO DO STF. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593818 (Tema nº 150) firmou a tese no sentido de que: “
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020), de modo que se revela legítima a exasperação da pena-base em decorrência dos maus antecedentes do acusado, devidamente reconhecidos em sentença.

2. No caso, embora a situação do acusado autorizaria a fixação do regime fechado, no entanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o regime inicial fixado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL LOPES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a impossibilidade de exasperação da pena-base em decorrência de maus antecedentes, quando não for mais possível o reconhecimento da reincidência e, via de consequência, a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, conseguintemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4500610), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL LOPES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a impossibilidade de exasperação da pena-base em decorrência de maus antecedentes, quando não for mais possível o reconhecimento da reincidência e, via de consequência, a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, conseguintemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, VII, e 307. ambos do Código Penal, narrando que “
no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 13h28mim, na Rua Antonio Vieira, s/n, bairro Parque Residencial Laranjeiras, município da Serra/ES, rua sem saída, rua da Gráfica Amoretto, a vítima MARIA APARECIDA MELANDIS NUNES, foi alvo de um roubo praticado pelo Denunciado GABRIEL LOPES DE SOUZA
(inicialmente identificado como Gustavo Alves Pereira)
, que com um volume na cintura simulando estar armado se aproximou e mediante grave ameaça, subtraiu da vítima o seu carro, um HONDA HRV, de cor prata, placa PPW3C80
(...)”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal e reconhecendo a prática do crime de roubo em sua modalidade simples, eis que não comprovada a causa de aumento imputada pelo
Parquet.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimento da vítima, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, houve o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, o que levou a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

A despeito dos argumentos do apelante acerca da inconstitucionalidade do reconhecimento dos maus antecedentes, registro que tal tese restou superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593818 (Tema nº 150), no qual fora firmada a tese no sentido de que: “
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020), de modo que se revela legítima a exasperação da pena-base em decorrência dos maus antecedentes do acusado, devidamente reconhecidos em sentença.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o Juízo
a quo
fixou o regime semiaberto, embora a situação do acusado autorizaria a fixação do regime fechado, no entanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o regime inicial fixado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.